Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. ARTS. 3o E 4o DA LEI DISTRITAL N. 514/93. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição bancária ré contra sentença que declarou irregular a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e determinou a baixa da restrição indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existe interesse recursal quanto ao pedido de redução da compensação por dano moral; e (ii) saber se a negativação do nome do autor perante o SPC/Serasa foi lançada de forma regular, mesmo sem prévia notificação ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença não condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por dano moral, justamente porque sequer foi deduzido pedido nesse sentido, falece interesse recursal quanto ao pedido de redução do valor atribuído a título de compensação por dano extrapatrimonial.
4. O art. 3o da Lei Distrital n. 514/93 preconiza que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. Por sua vez, dispõe o art. 4o do mencionado dispositivo legal que o registro será cancelado sempre que for indevido ou que cessarem os motivos que o originaram.
5. Nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade Incidental n. 0021976-09.2014.8.07.0000, a Corte Especial deste e. Tribunal de Justiça se pronunciou pela constitucionalidade da exigência prevista no art. 3o da Lei Distrital n. 514/93, por se encontrar inserida na competência legislativa concorrente suplementar do Distrito Federal, bem como por estar em consonância com a principiologia da legislação consumerista (boa-fé objetiva, transparência e dever de informação). Ainda, assentou o referido Órgão Especial que: “(...) 3. A exigência prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a obrigação prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira é destinada às empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes, enquanto à segunda é destinada à própria entidade arquivista”. (Acórdão 846261, 20140020218365AIL, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 17)
6. Se o banco réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer consagrada no mencionado art. 3o da Lei Distrital n. 514/93, no tempo e modo devidos, a declaração de irregularidade da negativação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.